Tribunal: TJDFT
Processo: 0703008-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE UM OITAVO NA PRIMEIRA FASE MAIS BENÉFICA. MANTIDA. REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NÃO ACOLHIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial. O Juiz aplicou o parâmetro de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo que, no caso em tela, mostrou-se mais favorável ao apelante, razão pela qual foi mantido.
2. Diante da multirreincidência e dos maus antecedentes do réu, inviável a aplicação do regime inicial mais brando para o cumprimento da pena, ainda que a pena corporal seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão.
3. Inexiste ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade quando o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena e persistirem os motivos da prisão cautelar, como na espécie.
4. Recurso desprovido.